Tribunal: TJDFT
Processo: 0741669-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cauhê Lima Nogueira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 71170948 do processo de referência), nos autos da ação anulatória ajuizada pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0705765-84.2020.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos do ato eliminatório do recorrente na prova prática de informática, por entender a verificação das alegações fáticas dos motivos suscitados para a invalidade dependerem de prova ainda por ser produzida. Os fundamentos e o dispositivo da decisão agravada consignam, literalmente: Defiro a gratuidade processual. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória, proposta por CAUHÊ LIMA NOGUEIRA contra o DISTRITO FEDERAL, por meio da qual pretende invalidar ato administrativo que o eliminou do concurso público da CLDF, em cujo certamente concorreu ao cargo de técnico legislativo, sob o argumento de que a prova de informática continha vícios, fato que viola os princípios da transparência e da isonomia. Em caráter liminar, pretende a suspensão dos efeitos do ato que o eliminou do certame. É o breve relato. Decido. A tutela provisória de urgência pressupõe a presença dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 300, caput, do CPC, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou urgência. Ao que se depreende do edital, o concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e médio da CLDF, no cargo que o autor concorreu, foi composto de 3 (três) etapas, prova objetiva (etapa I), prova discursiva (etapa II) e prova prática de informática (etapa III). O autor foi aprovado nas etapas I e II (provas objetiva e discursiva), com o que obteve habilitação necessária para participar da etapa III, prova prática de informática. O autor foi eliminado na etapa em questão e questiona tal ato administrativo, com a alegação de que não foi previamente informado a respeito da data e local para realização da prova, o tempo de duração, o que o impossibilitou de se preparar de forma adequada. Afirma que houve problemas durante a realização da prova, proximidade entre os candidatos e dificuldades para impressão do trabalho realizado. Ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes capazes de evidenciar a alegada probabilidade no direito alegado (vício na avaliação da prova prática de informática). A alegação de que não houve condições mínimas para a execução da prova depende de dilação probatória, tendo em vista que os fatos narrados pelo autor não foram registrados ou consignados em qualquer ata pela banca examinadora. Por outro lado, a alegação de violação dos princípios da transparência e da isonomia não se verificam em sede de cognição sumária. O edital, no item 10, dispõe que a prova prática de informática será realizada em data, horário e local, a serem posteriormente divulgados. Ademais, o objetivo, conforme consignado no edital, é apurar as habilidades do candidato em relação aos recursos do Microsoft Word e Excel, versões 2010 ou superior, em ambiente Windows. Portanto, o edital foi transparente em relação ao conteúdo da prova prática, ou seja, quais os conhecimentos de informática que serem exigidos do candidato e, ainda, consignou que a data, horário e local seriam divulgadas oportunamente. A alegação de que a ausência de divulgação prévia de data impediu a preparação para a prova não é razoável, uma vez que desde a publicação do edital o autor tinha conhecimento de que a data, local e horário seriam divulgadas após as primeiras etapas (até porque não se sabe de antemão quantos candidatos obterão êxito nas etapas anteriores) e, além disso, o conteúdo da prova prática estava expresso no edital. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o edital, em relação ao conteúdo, não precisa ser minucioso, mas os conhecimentos exigidos devem estar previstos no referido instrumento. É o caso dos autos. O item 10 do edital é preciso em relação ao conteúdo e aos conhecimentos que seriam exigidos na prova prática, o que desqualifica a alegação de que houve violação da transparência. Desde a publicação do edital, o autor tinha conhecimento sobre o conteúdo da prova prática e, na inicial, em nenhum momento alega que foi exigido conteúdo diverso do que consta no item 10 do edital. Em relação ao tempo de duração da prova prática, apenas dilação probatória será capaz de evidenciar a incompatibilidade entre os conhecimentos exigidos e o tempo sugerido, bem como em relação aos alegados problemas que afirma ter ocorrido durante o certame (a alegação de que fiscais autorizaram candidatos retardatários a identificarem a prova mesmo após o tempo, com violação da isonomia, também depende de prova). Não há evidência de que houve favorecimento de candidatos em detrimento do autor. A alegação de desconhecimento prévio do conteúdo não é suficiente para questionar o tempo para realização da prova prática, pois como já mencionado o conteúdo estava expressamente consignado no edital. Por todos estes motivos, antes da dilação probatória, impossível apurar violação à isonomia ou qualquer vício na execução da prova prática de informática, capaz de invalidar o ato administrativo de eliminação, que goza de presunção de veracidade (fatos) e legitimidade (direito), até ser desconstituído por prova em contrário. Em relação à reclamação sobre desconhecimento prévio do conteúdo da prova prática, não há razoabilidade na argumentação, em razão da previsão expressa no item 10 do edital. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida. O agravante, nas razões recursais (Id 19848780, p. 1-13), sustenta estar atendido o requisito da probabilidade do direito. Diz ter se inscrito no concurso público para provimento de cargos de técnico legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal e obtido aprovação nas provas I (objetiva) e II (discursiva), mas, ao se submeter à avaliação III – prática de conhecimentos de informática (Word e Excel versão 2010 ou superior em ambiente Windows) – foi eliminado ilicitamente do certame (Id 71160898 do processo de referência). Afirma ter sido genérica a previsão, no edital de abertura do concurso público, sobre o conteúdo da avaliação de conhecimentos de informática, e isso dificultou o prévio conhecimento exato pelos candidatos. Ressalta o edital de convocação para a prova prática de informática mencionar apenas a data e o local de realização, mas não detalhou a matéria a ser exigida, tampouco divulgou o critério de avaliação e o tempo destinado à execução. Assinala apenas ao receber o caderno com as questões haver sido informado sobre o tempo – 40 (quarenta) minutos – disponibilizado para a prova. Afirma essa situação contrariar a previsão do art. 10, VII e IX, da Lei distrital n. 4.949/2012. Fala não ter havido oportunidade para treino prévio, a fim de estudar o conteúdo a ser exigido com administração do tempo de execução da prova, comportamento comum adotados por candidatos durante a preparação, prejudicado pela falta de transparência do edital. Acentua ter ocorrido, nessa situação, ofensa não apenas ao princípio da transparência, mas também da publicidade, da isonomia e da legalidade. Menciona ter sido exigido dos candidatos a impressão, em papel, da tela do computador, após executar printscreem, ao final da prova dentro do tempo de quarenta minutos e, nesse mesmo interregno, a identificação pessoal no caderno de prova. Destaca concorrentes não terem conseguido identificar suas provas no tempo destinado à realização, mas lhes foi concedida a oportunidade de o fazer tardiamente em desrespeito aos candidatos que o fizeram no tempo destinado à execução da prova. Salienta não ter sido autorizado a sair do local de prova com o caderno de questões e toda a documentação haver ficado em poder da organizadora do certame. Fala não ter podido executar corretamente a prova prática de informática nas condições em que ocorreu essa avaliação, e isso o prejudicou. Argumenta a ofensa à isonomia e à impessoalidade motivar a anulação de ato de eliminação de candidato, conforme julgados colacionados. Brada pela anulação do ato de eliminação do certame e pela nomeação e posse no cargo público, de acordo com a ordem classificatória. Invoca a probabilidade do direito, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, alegadamente verificável no conjunto probatório coligido, para obter a concessão de efeito suspensivo para ser mantido no concurso e participar das outras etapas. Menciona perigo de dano ao resultado útil do processo, derivado da demora na prestação jurisdicional, porque causa danos psicológicos a candidato enquanto aguarda a anulação de ato e a permanência no concurso, desejo de muitos não passível de negligência pelo Judiciário. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestamento da decisão, a fim de ser mantido no certame e participar das demais etapas. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para ser suspenso o ato de eliminação do concurso, de modo a permanecer na disputa e participar das outras fases, com nomeação e posse em caso de aprovação. O preparo deixou de ser recolhido, porque o agravante goza dos benefícios da gratuidade de justiça. Consoante decisão de Id 20223173, foi indeferido o efeito suspensivo liminarmente requerido. Em contraminuta ao agravo de instrumento (Id 20770704), o agravado requer o desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Embora não tenha havido comunicação, neste recurso, do julgamento superveniente da lide, em consulta processual realizada nesta data no sistema do PJe, verifico haver o i. juiz julgado improcedente o pedido e extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC (Id 78348121 do processo de referência). O pronunciamento judicial exarado ostenta o seguinte dispositivo, literalmente: Nesse contexto, não demonstrada, por meio de provas, a ilegalidade do ato administrativo de eliminação do autor do certame, mostra-se escorreito o ato administrativo praticado. Desta forma, não merece acolhimento a pretensão autoral. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas e honorários pela parte autora, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por força do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de complexidade da causa e o trabalho efetuado pelo patrono. Em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor, fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. A verificação da prática de ato de extinção do processo com resolução do mérito diretamente por esta relatoria em consulta processual surte o mesmo efeito que a comunicação empreendida pelo juízo de origem, para o reconhecimento de estar o recurso prejudicado, feita em conformidade com o art. 1.018, § 1o, do CPC, verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Nesse contexto, prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal, porquanto o processo de origem foi extinto. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)